Tribunal: TJES
Processo: 5006119-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006119-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELZA ALMEIDA CHAVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova é cabível quando, a critério do magistrado, for constatada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em desincumbir-se de seu encargo processual, notadamente quando se tratar de fatos que se encontrem sob a guarda da parte adversa.

2. É admissível a inversão do ônus da prova em ação de indenização por erro médico em desfavor do ente público, quando a documentação relativa ao atendimento está em poder do hospital, sendo o Estado quem detém as melhores condições de produzir as provas necessárias para demonstrar a adequação do serviço de saúde prestado.

3. A determinação judicial para que o ente público apresente documentos relativos a atendimento médico não viola o sigilo profissional ou a intimidade do paciente, uma vez que a medida é essencial para a resolução da controvérsia e visa justamente proteger a parte hipossuficiente na relação processual.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006119-19.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Elza Almeida Chaves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 52936179, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada por Elza Almeida Chaves, na qual o Magistrado de origem determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id 13291986, o agravante sustenta, em síntese, que a) houve tumulto processual, pois a inversão do ônus da prova foi determinada após intimação prévia das partes para manifestação sobre as provas; b) a produção das provas relativas ao atendimento médico prestado está sob sigilo legal, sendo vedada a sua obtenção pelo Estado sem prévia autorização judicial ou do paciente; c) a inversão viola o direito à intimidade e à ética profissional, conforme previsão constitucional e o Código de Ética Médica; e d) a agravada é quem possui legitimidade para requerer a juntada dos prontuários médicos e dos documentos pertinentes à alegada falha no atendimento hospitalar.

Decisão proferida no id 13701660, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 14061543.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade da decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do Estado do Espírito Santo em ação indenizatória, considerando a alegação de violação a sigilo legal e ao direito à intimidade do paciente.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e da ampla defesa, ao reconhecer a hipossuficiência técnica e econômica da agravada, notadamente diante das alegações de falha no diagnóstico médico, em unidade hospitalar pública gerida por organização social conveniada ao SUS.

Conforme reconhecido pelo Juízo de origem, a documentação referente ao atendimento, aos exames e às condutas adotadas está sob a guarda do hospital público e, por consequência, à disposição do agravante, que detém melhores condições de demonstrar a adequação do serviço prestado.

A inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 373, §1º do CPC, é medida admitida pela jurisprudência quando evidenciada a dificuldade excessiva da parte autora em comprovar fatos técnicos que dizem respeito à atuação de profissionais de saúde vinculados ao ente público.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, considerando que a demanda originária discute possível erro médico cometido nas dependências do Hospital Dr. Fernando Serra e do Hospital Maternidade São José, conveniados ao SUS, entendo que os agravados, por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado, conseguem, de forma mais fácil, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual perfeitamente possível a inversão do ônus da prova. 2. Agravo interno prejudicado. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010836-45.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.02.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. No julgamento do REsp 1.667.776/SP, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017), discutiu-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados. Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de 'elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance'. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007731-60.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 5007731-60.2023.8.08.0000)

Nesse viés, verifica-se que a decisão recorrida encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e ele
nego provimento|
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.